Tribunal: TJPA
Processo: 0008621-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008621-72.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GILSELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA, OSMAR NELSON ELLERY FROTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0008621-72.2012.8.14.0301

APELANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918 E OUTRO

APELADO:
GILSELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA

ADVOGADO:

CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA Nº. 17248-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGO DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que o intuito do embargante é o prequestionamento do art. 186, 927 e 944 do Código Civil. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios.

3. É uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios”. Precedente do STJ.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

5. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

6. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0008621-72.2012.8.14.0301

APELANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:

FABRICIO GOMES CRISTINO – OAB/PA Nº. 19809-A E OUTRO

APELADO:
GILSELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA

ADVOGADO:

CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA Nº. 17248-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
13838750)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.
13661546

, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel;

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância de até 180 dias, desde que preservados o direito à informação do consumidor, não podendo a cláusula ser estabelecida, como foi no caso concreto, sem menção aos motivos e circunstâncias que poderiam levar ao atraso na entrega da obra;

3. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes;

4. Recurso conhecido e não provido”.

Alega o embargante não ser cabível condenação em lucros cessantes
. Ressaltou
ser indispensável que o Embargado tivesse instruído a petição inicial com prova documental de que o imóvel se destinava a locação (arts. 396 e 401 do CPC). Na ausência dessa prova, não há sequer indício de que o imóvel seria objeto de locação, afastando-se a condenação pretendida. Alegou-se que os lucros cessantes pretendido, na verdade, configuram um dano “hipotético”, já que não havia prova da destinação econômica do imóvel.

Ressaltou-se, ainda, que não há nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e os danos alegados, pois os Embargados pleiteiam o recebimento de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido.

Ponderou que é inadmissível a condenação em danos morais, já que o dano não teria sido comprovado pela embagada. Por fim, entendeu que a decisão embargada afrontou expressamente os art. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Em sede de contrarrazões (ID
nº.
14024965
)
, a embargada alegou o não cabimento dos embargos, por ausência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade que enseje a reforma da decisão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se que, não obstante a embargante alegue que seu intuito era o prequestionamento dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

De fato, a Súmula 211, referida nos Embargos Declaratórios, tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023